Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-50.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006788-50.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), ALDSON DAVI GOMES SAMPAIO - CPF: 019.047.121-26 (RECORRIDO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE OMISSÃO ADMINISTRATIVA E O EVENTO DANOSO. DEVER DE PRUDÊNCIA DO CONDUTOR. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DO VEÍCULO QUE TRANSITA PELA DIREITA. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por omissão administrativa possui natureza subjetiva, exigindo a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o prejuízo experimentado pela vítima.

Em vias terrestres abertas à circulação, mesmo na ausência de sinalização, é obrigatório observar as normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Embora comprovada a ausência de sinalização no local do sinistro, não restou demonstrado que tal circunstância tenha sido determinante para a ocorrência do acidente, inexistindo prova de que o evento decorreu diretamente de omissão administrativa.

A simples inexistência de placa indicativa de parada obrigatória não é suficiente para imputar responsabilidade ao ente público quando o evento resulta da inobservância do dever geral de prudência que rege a condução de veículos em interseções viárias.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcial procedente os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“[...]

Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, proponho que sejam julgados PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, nos termos da fundamentação supra.

CONDENAR o Município de Jaciara-MT a pagar à parte reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos materiais, cuja correção monetária tem como termo inicial a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora a partir da citação.

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55).”

O autor opôs embargos de declaração, o qual foi acolhido, passando a compor o dispositivo a seguinte parte:

“[...] Decido.

Ante o exposto, este Juízo CONHECE e ACOLHE os embargos de declaração, para o fim de:

1) Corrigir o erro material constante do relatório da sentença, onde se lê "Flavia da Silva Tavares", leia-se "ALDSON DAVI GOMES SAMPAIO";

2) Suprir a omissão quanto à análise dos orçamentos apresentados, esclarecendo-se que, dos orçaamentos juntados aos autos, o de menor valor é o de R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais), constante do ID 187449566, razão pela qual RETIFICA-SE a condenação por danos materiais para o valor de R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais)**, mantidos os demais termos da condenação (correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, com base no IPCA-E, e juros de mora a partir da citação).

Mantidos os demais fundamentos e dispositivos da sentença não alterados por esta decisão.”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se deve ser atribuída culpa à Reclamada, em razão de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento, sem sinalização de placa PARE.

A legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei.

A travessia de um cruzamento sinalizado ou não, requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausência de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT.

Embora tenha restado comprovado a ausência de sinalização da via, verifico que se trata de cruzamento. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, nos cruzamentos não sinalizados tem preferência o veículo que vem pela direita.

Verifico ainda que não restou demonstrado que a ausência de sinalização contribuiu diretamente para a ocorrência do acidente.

A ausência de sinalização, por si só, não é suficiente para imputar responsabilidade o ente público, sendo imprescindível a comprovação de que tal omissão foi determinante para o evento danoso, o que não ocorreu nos autos.

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano suportado pela vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO. DEVER DE PRUDÊNCIA DO CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de sinalização no cruzamento foi a causa determinante para o acidente de trânsito, de modo a configurar a responsabilidade civil do Município.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e exige a comprovação da culpa ou dolo, bem como do nexo causal entre a omissão administrativa e o dano sofrido, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Decisão monocrática mantida.

Recurso conhecido e improvido

(N.U 1009463-20.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026